Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento do presente agravo interno, uma vez que a discussão é sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. Além do mais, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para o julgamento em conjunto do outro agravo. Prossiga na sessão. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator